Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707692-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Cristina da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (ID 24068677) que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária manejado pela agravante, determinou o recolhimento das custas processuais ou a comprovação, mediante apresentação de documentos, da impossibilidade de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 24068675), sustenta a agravante que primeiro argumento utilizado pelo Juízo a quo para negar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, consistente na constituição de advogado particular pela agravante, “está em completo desacordo com o código de processo civil”, pois a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão do mencionado benefício. Aduz que, embora seja profissional de nível superior na área de nutrição, encontra-se atualmente desempregada, sem renda fixa. Acrescenta que os extratos bancários colacionados aos autos demonstram a indisponibilidade de recursos financeiros suficientes para seu sustento e que, mesmo que estivesse atuando como profissional liberal, “o conceito de pobreza jurídica não se confunde com o conceito de miserabilidade”. Defende ser suficiente a simples declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício pleiteado, ante a presunção de veracidade dos fatos. Aduz também que, mesmo em caso de procedência do pedido, deverá arcar com os custos relativos à correção de todos seus documentos de identificação pessoal, inclusive no Conselho Regional de Nutricionistas. Alega que sem a concessão do benefício poderá ser obrigada a arcar com as custas processuais, além de eventual preparo, a fim de buscar a solução da demanda nas vias recursais, o que prejudicaria seu direito de acesso à justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado o prosseguimento do processo principal sem o recolhimento das custas. No mérito, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por intermédio da decisão de ID 24152879 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal proferiu decisão interlocutória, nos seguintes termos: A requerente é profissional de nível superior, tendo constituído advogada particular, nada indicando a necessidade da gratuidade de justiça, benefício destinado aos comprovadamente pobres. Ademais, a pretensão da requerente não está sujeita à prescrição ou decadência nem visa evitar perecimento de direito, podendo ser ajuizada a qualquer tempo. Por fim, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sequer há o risco de condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios ex adversa. Recolha, pois, as módicas custas (em torno de R$ 67,00) ou comprove, documentalmente, a impossibilidade, sob pena de cancelamento da distribuição. A pretensão da requerente é de acréscimo de sobrenome e não de retificação de registro, uma vez que não há neste erro a ser corrigido. Venha aos autos certidões negativas ou positivas, em seu nome, da Justiça Comum: Unificada de Protesto (https://centraldecertidoesdf.com.br/certidao-publica/pedido/). PRAZO: 15 (quinze) dias. Expeça a Secretaria certidão do INI em nome da requerente. Após, vista ao Ministério Público. Nesse contexto, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem apenas outorgou a agravante a possibilidade de recolher as custas iniciais ou apresentar documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, para que seja permitida a apreciação do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravo de instrumento foi interposto contra a referida decisão. Note-se, nesse aspecto, que o Juízo a quo esclareceu, posteriormente à interposição do agravo de instrumento (ID 88198345 do processo n. 0701846-62.2021.8.07.0015), que: (...) este Juízo em momento algum indeferiu o pedido de gratuidade, tendo conferido à requerente/agravante a possibilidade de comprovar, documentalmente, sua hipossuficiência, conforme se vê, CLARAMENTE, no ID 83680556. Ora, a conjunção alternativa "ou" importa duas vias de ação excludentes. Ou uma, ou outra. Ou a requerente recolhe as custas iniciais OU comprova, documentalmente, a sua hipossuficiência. Assim, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação, suficiente para demandar a imediata análise da matéria. O art. 1.015, V, do CPC prevê a expressa possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que certamente não é o caso dos autos. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Ademais, eventual concessão do benefício na via recursal sem apreciação prévia pelo Juízo de origem constituiria inadmissível supressão de instância. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso não merece ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora